Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751911-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN BRENDO DE ANDRADE SILVA IMPETRANTE: GEOVANNE INACIO PEREIRA, VICTOR VINICIUS ALVES DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR VINICIUS ALVES DA CONCEIÇAO e GEOVANNE INACIO PEREIRA em favor de LUAN BRENDO DE ANDRADE SILVA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, em decorrência de coação ilegal que consiste no indeferimento da revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 22 de novembro de 2020 e autuado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 1566/2020. Registra a autoridade policial, por meio do instrumento mencionado e na Ocorrência Policial n.o 9250/2020-27aDP, que o paciente teria supostamente roubado, com o auxílio de um simulacro de plástico, R$ 202,00 (duzentos e dois reais) de propriedade de Flávia Rislany da Silva Cabral, na altura da Qd 803, Conjunto 04, em frente à casa 09, Recanto das Emas. Consta que o paciente teria abordado a vítima e sua filha de 9 anos de idade, de modo que inicialmente requereu que a vítima entregasse o celular e, como ela alegou não possuir o referido bem, entregou a bolsa com a quantia dentro, tendo o paciente levado apenas os valores em espécie (R$ 202,00). A vítima alegou que o paciente se virou, em determinado momento, para sua filha de 9 anos, e que tal atitude teria a motivado a entregar o dinheiro. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência de fundamentação idônea, seja pela ausência de demonstração de insuficiência de uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois não possui condenação transitada em julgado, tem residência fixa e colaborou com as investigações, uma vez que confessou o crime, conforme consta no relatório de Id n.o 77760646, pág. 4. Requer a revogação da prisão preventiva, ordenando a imediata suspensão da eficácia do decreto da custódia cautelar, determinando, por conseguinte, a imediata soltura do paciente do local onde se encontra atualmente, CDP II, por não se encontrarem presentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em medidas restritivas de direitos, conforme possibilidade estabelecida no artigo 319 do Código de Processo Penal. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva especialmente para a garantia da ordem pública. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a sua segregação cautelar. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No caso, o denunciado abordou a vítima e, com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe o bem. A decisão decretou a prisão para garantia da ordem pública, baseada na periculosidade concreta, extraída das circunstâncias que envolvem o delito cometido pelo requerente. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID: 7888944 – fl. 48), o denunciado está respondendo por outro crime de roubo nos autos n. 0703832-73.2020.8.07.0019), o que pressupõe periculosidade e, em decorrência, a necessidade da medida extrema da prisão para garantia da ordem pública e da paz social. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Nesse cenário, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto, assim, cada caso deve ser analisado de forma individualizada. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de dezembro de 2020 13:23:32. ROBSON BARBOSA Desembargador